Tribunal: TJDFT
Processo: 0707656-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707656-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RAQUEL ALVES MUNHOZ, ASSI &amp; MUNHOZ SERVICOS DE ODONTOLOGIA LTDA - EPP AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO RAQUEL ALVES MUNHOZ interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 84820644, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A., que aplicou multa por litigância de má-fé, in verbis: “Vistos etc. A executada opôs impugnação ao bloqueio de valores efetivado pelo Juízo por intermédio do sistema SISBAJUD sob a alegação de que teria pago a dívida, anexando cópias do e-mail do setor de cobrança do banco, do boleto pago e do comprovante de pagamento bancário (Id 79111478). Em razão do pagamento, pede o desbloqueio dos valores mencionados. O banco foi ouvido a respeito e informou que a executada possui diversas dívidas em aberto e que o pagamento em questão se refere a operação bancária diversa daquele que é alvo da presente execução. Intimada a se manifestar a respeito, a parte executada reiterou o pleito. É o sucinto relatório. Decido. A impugnação da executada não merece acolhimento, eis que não está provado o pagamento da dívida. O boleto bancário por ela apresentado se refere ao contrato 2013518484 e a execução, ao instrumento de confissão de dívida intitulado "contrato n. 08155823", o qual abrange as operações "047-PROGIRO-MIC/PE 0023262117" e "047-PROGIRO-MIC/PE 0025330284", num valor total de R$ 29.400,33, a ser quitado em 48 parcelas, das quais somente três foram objeto de quitação. O banco esclareceu que a referida executada possuía diversas operações de concessão de crédito em aberto e o pagamento não se referia à dívida exequenda, o que é evidente. É perceptível que a parte executada busca a extinção da execução por meio de artifícil, alterando a verdade dos fatos e buscando objetivo ilegal, que é a extinção da dívida sem o pagamento da prestação avençada. Nessa situação, a norma constante do art. 80, II, do CPC, diz que se considera litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos, caso em que é cabível a imposição de multa de 1 a 10% do valor da causa, em proveito da contraparte. Diante do exposto, rejeito a impugnação e converto a indisponibilidade em penhora, independentemente de termo nos autos. Comprovado o dolo processual da executada Raquel Alves Munhoz, aplico-lhe multa de 5% sobre o valor da causa atualizada, a qual reverterá em favor do exequente e cuja cobrança se processará nos mesmos autos, após a preclusão desta decisão. Indique o exequente conta bancária para fins de recebimento da quantia penhorada, em 5 dias, bem como apresente planilha atualizada da dívida. Com a resposta, expeça-se ofício de transferência. Int.” Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Ao Banco-agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora